Tribunal: TJSP
Processo: 1031421-27.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenização por danos morais – Responsabilidade civil contratual – Arbitramento do quantum indenizatório no acórdão – Omissão quanto à atualização monetária, que incide a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora, a partir da citação (Art. 405, CC) – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031421-27.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMERICAN AIRLINES INC, é embargada BRUNA MIKITO
SUMIDA BARBOZA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031421-27.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 28001
2
VOTO No:
28001
EMB. DECL.:
1031421-27.2019.8.26.0001/50000
COMARCA:
SÃO PAULO (F. REG. SANTANA 2a VARA CÍVEL)
EBGTE.:
AMERICAN AIRLINES INC
EBGDO.:
BRUNA MIKITO SUMIDA BARBOZA DE SOUZA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Indenização por danos morais
Responsabilidade civil contratual
Arbitramento do quantum
indenizatório no acórdão
Omissão quanto à atualização
monetária, que incide a partir da publicação do Acórdão (Súmula
362, STJ) e juros de mora, a partir da citação (Art. 405, CC)

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 335/339, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, julgar
parcialmente procedente a ação em maior extensão, condenando a ré a pagar à autora
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, mantida no remanescente a
sentença que julgara extinta, sem julgamento de mérito, a ação em relação aos
corréus Ivo e Bancoob e acolhido em parte os pedidos da autora para reconhecer a
fraude e a invalidade da cobrança do cheque de titularidade da autora.
Requer a embargante seja sanada omissão a fim de se
disciplinar a forma de incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor
da indenização por danos morais.
Dispensa-se a intimação da parte embargada para manifestação
sobre os presentes, por ter também oposto embargos de declaração (no
1031421-27.2019.8.26.0001/50001) requerendo seja suprida a mesma omissão
apontada nos presentes embargos.
É o relatório.
2.- Com razão a embargante.
Tendo sido arbitrada a indenização por danos morais no
Acórdão, necessário tornar expresso que a atualização monetária incide a partir do
arbitramento, ou seja, da sua publicação, nos termos da Súmula 362, do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031421-27.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 28001
3
Tribunal de Justiça1, por se tratar de responsabilidade contratual (na hipótese, a
autora sofreu danos em razão de relacionamento cliente-fornecedor com empresa de
transporte aéreo), e os juros de mora fluem desde a citação, nos termos do art. 405,
do Código Civil.2
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial e sumulado do
Superior Tribunal de Justiça:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS EM RELAÇÃO A PRIMEIRA RÉ, CONDENANDO A
SEGUNDA
DEMANDADA
AO
PAGAMENTO
DE
VERBA
COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS). DÁ-SE PARCIALPROVIMENTO AO RECURSO
DA SEGUNDA RÉ PARA FIXAR COMO TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS DA VERBA COMPENSATÓRIA, A DATA DA CITAÇÃO E
CORREÇÃO MONETÁRIA, A DATA EM QUE FOI FIXADA A VERBA
COMPENSATÓRIA. DÁ-SE, AINDA, PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA PARA RECONHECER A SOLIDARIDADE
PASSIVA ENTRE AS RÉS E, CONSEQUENTEMENTE, AFASTAR A
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (AREsp11237714/RJ, Min. Rel. Marco
Aurélio Belizze, DJ de 23 de Agosto de 2017).
3.- Ante o exposto, acolhem-se os embargos, sem efeito
modificativo, para integrar o Acórdão embargado, e fazer constar que a indenização
por danos morais majorada para R$ 15.000,00 deverá ser atualizada monetariamente
a partir da publicação do acórdão, com incidência de juros de mora desde a citação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
2 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.